Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTEMI DE SOUZA OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada no bojo do cumprimento de sentença requerido por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Realizada diligência junto ao sistema Sisbajud, restaram bloqueados R$500,00 reais em conta-corrente. O devedor alegou que essa importância seria fruto de liberalidade de terceiro (art. 833, IV, do CPC) e R$518,00 seriam provenientes de vencimentos pagos pelo Tribunal Superior do Trabalho. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de falta de comprovação da origem dos recursos que os caracterizariam como impenhoráveis. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos argumentos deduzidos no juízo de origem. Em vista de eventual vício de dialeticidade e suposta falha no recolhimento do preparo, foi facultado manifestar-se. Sobreveio manifestação em que reiterou os fundamentos já deduzidos e indicou que o preparo foi recolhido regularmente (ID 27166091). Relatado. Decido. Inicialmente, assiste razão ao recorrente quanto ao preparo que encontra-se anexado em ID 26812512. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação, por ser a parte executada maior de 60 anos, nos termos do art. 1048 do CPC. Anote-se. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (ID. 84771401). O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. A parte exequente não se manifestou. DECIDO Em que pese alegar que o valor penhorado pelo SISBAJUD atingiu a quantia que recebe mensalmente a título de salário, a parte executada não demonstrou que foi efetivamente atingido o salário, tendo em vista que o extrato demonstra a existência de outras transações que não apenas recebimento de proventos. Quanto à alegação de que a quantia de R$ 500,00 recebida por liberalidade de terceiro seria impenhorável, o executado não comprovou que tal quantia era destinada ao seu sustento e de sua família, conforme prevê o art. 833, IV do CPC. Rejeito, assim, a impugnação à penhora.” (Grifei) Em suas razões recursais, o agravante alegou, literis: “1. O autor (sic) figura como réu na ação monitória referida e, em razão de mudanças de endereço, por motivo de dificuldades econômicas, somente veio a ter efetivo conhecimento do pleito, na execução ora em andamento, quando intimado da penhora efetivada em sua conta corrente do Banco do Brasil (Doc. V); 2. Foram indevidamente penhoradas em sua conta corrente do Banco do Brasil, as importâncias de R$500,00 (quinhentos reais), correspondente a uma quantia recebida por liberalidade de terceiro (Doc. VI), impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC e mais R$518,25 (quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) correspondente a saldo de vencimentos e vantagens pagas pelo Tribunal Superior do Trabalho (Doc. VII, VIII e IX), igualmente impenhoráveis em razão do mesmo artigo do CPC. 3. Neste momento de pandemia, em que as pessoas recebem auxílio do Governo, não se justifica que a penhora via BACENJUD se verifique, sem qualquer verificação prévia da observância de se tratar ou não de rendimentos penhoráveis. As pessoas que recebem salários ou proventos e vencimentos devem ter os seus depósitos em conta corrente bancária, de forma cautelar, verificados quanto à sua origem, porque quem vive de rendimentos dessa forma recebida tem muita dificuldade para fazer face às despesas do momento. Pelo exposto, REQUER a Vossa Excelência, em caráter preferencial, porque idoso maior de sessenta anos, a liberação imediata, com a disponibilização na conta corrente de origem, respectivamente, das quantias de R$500,00 e R$518,25, indevidamente penhoradas, porque indispensáveis ao autor para satisfazer parte dos seus compromissos, em razão da crise emergente da situação econômica decorrente da pandemia.” Conforme já noticiado anteriormente, a decisão está fundamentada na falta de provas do fato desconstitutivo alegado pelo devedor, o seja, a impenhorabilidade das importâncias bloqueadas em sua conta corrente via Sisbajud. Porém, em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a repristinar os mesmos argumentos anteriormente ventilados. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator